Tribunal: STF
Processo: HC 73073
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
EMENTA:  -   Habeas  Corpus.  Roubo   qualificado.  2.Pena-
base estabelecida um pouco acima do mínimo,  em  face  dos péssimos
antecedentes e da periculosidade do réu, com o aumento no percentual
mínimo de um terço, à vista da presença  de  duas majorantes (uso de
arma e  concurso  de  pessoas).  3.  Não  há falar, nessa hipótese,
de fixação ilegal  da  pena.  4.  Habeas Corpus conhecido, em parte,
e nessa parte indeferido.